Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PJe
Embargos de Declaração n. 1001053-21.2020.8.11.0000
Embargante: Sebastião Inocente das Chagas
Embargado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar vindicado na revisão criminal proposta por Sebastião Inocente das Chagas objetivando a reanálise da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 45490-43.2017.811.0042 – Código 506493, da 11a Vara Criminal Especializada Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime de concussão (CPM, art. 305).
Em síntese, o embargante requer a juntada de dois DVD’s idênticos, contendo um “vídeo armado pelo TEN Dutra e SD Valério (para) tentar incriminar o Revisionando”, bem como as mídias referentes às audiências realizadas durante a fase instrutória e, consequentemente, a reanálise do pedido de liminar, pois “a verificação e análises do DVD ajudará a ter mais clareza quanto aos argumentos da tutela pleiteada”.
Nesse contexto, requer seja “sanada a contradição e/ou obscuridade apontada pelo Embargante, mesmo havendo quase 7.000 páginas de documentos que instruem esta Revisão, e com os vídeos que deveriam estar gravados no DVD, onde alicercear o deferimento da tutela pleiteada” (Id. 32651973).
Juntou os documentos de Id. 32578978, Id. 32578980 e Id. 32578981, bem como as mídias referidas, em autos físicos apartados que acompanham os presentes aclaratórios.
Eis o breve relatório.
Ab initio, importante frisar que o recurso de embargos de declaração é cabível para combater as hipóteses em que a decisão atacada encontra-se eivada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não constituindo, por outro lado, via adequada para viabilizar o reexame das matérias fático-jurídicas postas em lide e nem ao rejulgamento da matéria.
Nesse contexto, verifico que o objetivo do embargante é, em verdade, a reconsideração da decisão que indeferiu o pleito de liminar, aduzindo que a ausência das mídias acarretou contradição, que deve ser sanada com a juntada do respectivo DVD.
No entanto, necessário destacar que a decisão impugnada analisou adequadamente o pedido de tutela de urgência vertido na prefacial, pontuando, dentro dos limites da fase embrionária, os motivos do indeferimento da medida pretendida, principalmente a falta de demonstração initio litis de teratologia hábil a ensejar a excepcional suspensão da condenação definitiva.
Ademais, ressalto que a juntada de novos documentos e das mídias devidamente gravadas não faz surgir “contradição” no decisum embargado, ao contrário, apenas reforçam a conclusão pela complexidade do pedido, que nem sequer possui previsão legal.
Com tais considerações, nego provimento aos embargos de declaração manejados.
Intime-se.
Após, dê-se regular andamento à ação revisional, nos termos da decisão atacada.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator